Tribunal: TJES
Processo: 5001886-68.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Espécies de Contratos; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001886-68.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO MARQUES ROCHA
RECORRIDO: CLAYTON DA CONCEICAO FERREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001886-68.2022.8.08.0069

RECTE.: ROBERTO MARQUES ROCHA

RECDOS.: CLAYTON DA CONCEICAO FERREIRA, DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENCARGOS ANTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE, SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO, CONFORME ART. 502 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DE QUE O RÉU SE COMPROMETEU AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL ANTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6231287. Contrarrazões do Detran/ES no Id. 6231292.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente (Id 6231287), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6231284), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para DETERMINAR ao DETRAN-ES: 1) proceda, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado, a transferência da titularidade do veículo Shineray XY 150 GY – PLACA MQX 1392 – RENAVAM 00565967282, para o nome do 1º requerido, CLAYTON DA CONCEICAO FERREIRA, sob pena de incorrer em multa; 2) proceda, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado, a transferência dos encargos do veículo Shineray XY 150 GY – PLACA MQX 1392 – RENAVAM 00565967282, para o nome do 1º requerido, CLAYTON DA CONCEICAO FERREIRA, a partir de 30/07/2019, sob pena de incorrer em multa;”

Trata-se de ação declaratória de negócio jurídico de compra e venda de veículo ciclomotor cumulada com exclusão de débitos incidentes sobre o bem, sob argumento de que o Recorrente/Autor vendeu um veículo para o 1º Recorrido/Requerido, sendo que no contrato foi acertado que o comprador assumiria todos os débitos, inclusive os pretéritos, sobre a motocicleta. Contudo, o comprador sequer transferiu o veículo, razão pela qual o autor requereu liminarmente a suspensão de todos os débitos e infrações referentes ao veículo e, em provimento final, a declaração de realização de contrato de compra e venda do veículo bem como transferência de todos os impostos, débitos, infrações e pontuações para o 1º Requerido.

Em suma, a sentença determinou que o Detran transfira o veículo para o 1º Requerido e os encargos após a venda do bem em 30/07/2019 para o comprador. Contudo, entendeu que os débitos anteriores ao contrato não podem ser transferidos administrativamente, mas é admissível ao autor cobrar o réu ao comprovar o pagamento.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que se o magistrado entendeu que os débitos posteriores à alienação podem ser transferidos, então os anteriores também devem.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a responsabilidade pela transferência e pelos débitos posteriores à venda, vez que os Recorridos/Requeridos não interpuseram recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á quanto à responsabilidade pelos encargos posteriores à tradição.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à questão da responsabilidade do autor (antigo proprietário do veículo) pelos débitos anteriores à alienação do veículo.

No caso em tela, as partes venderam o veículo em julho/2019 (Id. 6230953 - Pág. 3), sendo que ficou estipulado que o comprador, ora 1º Requerido, arcaria com todos os encargos do veículo. O 1º Requerido, Sr. Clayton, é revel, assim, e não havendo impugnação, presumo como verdadeira.

Além disso, nos termos do art. 502 do Código Civil, “
O vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.
” Assim, tendo o autor vendedor juntado documento (Id. 6230953 - Pág. 3) no sentido de que houve acordo no sentido de que o comprador arcaria com todos os encargos, não vejo motivo para obstar tal medida.

A
contrario sensu
, caso não houve prova no sentido de que o comprador se comprometeu com os encargos anteriores à venda, essa responsabilidade não poderia ser transferida, conforme julgado a seguir:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO QUE SE DEU DE MODO VERBAL. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE O RÉU SE COMPROMETEU AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL ANTERIORES À TRADIÇÃO QUE CARECE DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PELOS DÉBITOS INCIDENTES ATÉ A TRADIÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 502, DO CÓDIGO CIVIL. COMPRADOR QUE RESPONDE PELAS INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS A PARTIR DA TRADIÇÃO. DEVER DO RÉU DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO BEM JUNTO AO DETRAN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008880221 RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/03/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
LHE

DOU
PROVIMENTO
ao

recurso para reformar, em parte, a r. sentença, e determinar ao DETRAN-ES que proceda, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado, a transferência de todos os encargos do veículo Shineray XY 150 GY – PLACA MQX 1392 – RENAVAM 00565967282, para o nome do 1º requerido, CLAYTON DA CONCEICAO FERREIRA, sob pena de incorrer em multa; mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença impugnada.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)